Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019) - PROGRESSÃO DE REGIME – ADVENTO DA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO – RETROATIVDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO – LACUNA LEGAL.

1) As normas referentes à progressão de regime possuem nítidos reflexos no direito material e, assim sendo, os parâmetros interpretativos devem favorecer o réu.

2) Se, com o advento da nova lei, o dispositivo legal passou a valorar a reincidência, prevendo fração mais grave para a progressão de regime no caso de o condenado ser “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, tal dispositivo não deve englobar o reincidente genérico.